Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722739-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: BMF COLCHOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos no0706834-14.2021.8.07.0020, deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo ora agravante e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano (ID 160299502, processo de referência). Alega, em síntese, foram adotadas todas as medidas possíveis para a satisfação do crédito, sem êxito. Diante disso, defende que “a desconsideração da personalidade jurídica é a única opção para a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, da CF)”. Sustenta a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, para que o requerendo que o processo prossiga, em nome do sócio administrador, BRUNO MACEDO FERREIRA. Assinala, quanto à suspensão do processo, que a medida só seria possível e caso de inércia do credor, não sendo esse o caso dos autos. Posto isso, requer a reforma da decisão para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e impedir a suspensão do feito. Preparo recursal no ID 47650305. Sem contrarrazões da parte agravada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que os argumentos apresentados pelo agravante são destinados à reforma da decisão agravada de ID 160299502 do processo de referência, em que o Juízo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante no ID 157143817, por entender que o incidente deveria ser instaurado em autos apartados, conforme já havia indicado em decisão anterior no ID 156060769. Depois disso, o exequente/agravante peticiona ao Juízo para que analise o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 160520181). O magistrado, por sua vez, no ID 162405189, novamente remete o exequente para o teor da decisão de ID 156060769, na qual consigna que o pedido deveria ser formulado em autos apartados. É importante lembrar que, antes da decisão agravada, o agravante já havia interposto recurso (AGI n. 0709425-38.2023.8.07.0000) contra outra decisão do Juízo que, dentre outros pedidos, indeferiu a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por inadequação da via eleita. O recurso foi parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos originários (ID 164346740). Em consulta aos autos de referência, após a reforma de decisão anteriormente agravada, nota-se que não houve pronunciamento do Juízo acerca do pedido de desconsideração. Desta feita, uma vez que a decisão ora agravada apenas reitera a necessidade de formulação dos incidentes em autos apartados e sobreveio acórdão da Oitava Turma no AGI 0709425-38.2023.8.07.0000 em que se reconheceu a possibilidade de o incidente ser instaurados nos mesmos autos do cumprimento de sentença, é mister aguardar novo pronunciamento do Juízo, seja pelo deferimento do pedido, seja pelo indeferimento. Ficando também prejudicada a análise de suspensão do feito, já que o Juízo deverá, em breve, analisar a desconsideração da personalidade jurídica. Com isso, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do reportado pedido, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator